Tribunal: CARF
Processo: 17698.001214/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.001214/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.293 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE AIRES AMORIM ABRAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. DIRF. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O art. 9°, caput, e o art. 11 do Decreto n° 70.215, de 1972, revelam que a
formalização da Notificação de Lançamento demanda apenas a juntada dos
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, sendo a instrução
da Notificação de Lançamento com relatórios dos dados extraídos do sistema
informatizado a partir de Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte
dispensável, pois os dados podem ser diretamente reproduzidos na própria
Notificação de Lançamento.
IRPF. ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte não carreou aos autos prova a demonstrar o enquadramento na
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713, de 1988, na redação
anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250, de 1995, ou seja, não demonstrou
que houve indevida cobrança de imposto de renda sobre o valor de
complementação de aposentadoria e do resgate de contribuições
correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada
ocorridos no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, bem como não provou os
termos de enquadramento na IN SRF n° 588, de 2005. Sendo do recorrente o
ônus de provar o fato impeditivo em questão, não merece reforma o Acórdão
de Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.001214/2008-61
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.293 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001214/2008-61

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79/89) interposto em face de decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (e-fls. 72/74)
que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 16/19 e 31/35),
no valor total de R$ 65.710,75, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2005, por omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (75%).
Em face da Notificação de Lançamento de e-fls. 16/19, o contribuinte apresentou
a impugnação de e-fls. 01/14, em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Cerceamento ao direito de defesa por insuficiente descrição e
comprovação dos fatos, por ausência de embasamento legal e por ausência de
documentos.
Nos termos da Informação Fiscal de e-fls. 36, a impugnação foi recepcionada
como Solicitação de Retificação de Lançamento, sendo confirmada a Notificação de Lançamento
(e-fls. 31/35).
Intimado em 28/10/2008 (e-fls. 66), o contribuinte apresentou impugnação (e-fls.
37/53), em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Cerceamento ao direito de defesa por insuficiente descrição e
comprovação dos fatos, por ausência de embasamento legal e por ausência de
documentos.
(b) Mérito. Resgate de valores aplicados em planos de previdência privada, a não
caracterizar fato gerador (REsp 1012903).
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 72/74):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DESCRIÇÃO DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.293 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001214/2008-61

Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando o lançamento
contém descrição pormenorizada dos fatos apurados e indicação correta dos dispositivos
legais aplicados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, em que não participe o interessado, não
vinculam o julgamento na instância administrativa, a menos que a lei lhe atribua tal
efeito.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 16/03/2012 (e-fls. 75/78) e o
recurso voluntário (e-fls. 79/89) interposto em 03/04/2012 (e-fls. 79), em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Cerceamento ao direito de defesa por insuficiente descrição e
comprovação dos fatos, por ausência de embasamento legal e por ausência de
documentos. Reafirma os argumentos de defesa, eis que o Acórdão de
Impugnação os afastou com base em alegações gerais. O contribuinte é
acusado de omitir renda, mas não se especifica a renda omitida, eis que não
são informados a data do recebimento, a natureza do rendimento ou o código
da fonte retida, não tendo sido entregues as Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dirfs ensejadoras da constatação das omissões. No
enquadramento legal, são indicados diversos dispositivos sem ser possível
deles inferir quais os rendimentos hostilizados. Assim, não restaram atendidos
os arts. 43, 142 e 144 do CTN e nem os arts. 9° e 11 do Decreto n° 70.235, de
1972, havendo nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Constituição,
art. 5°, LV; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II; e jurisprudência).
(b) Mérito. Resgate de valores aplicados em planos de previdência privada, a não
caracterizar fato gerador (REsp 1012903). Não incide imposto no resgate de
aplicações em planos de previdência privada que não tenham reduzido a base
de cálculo do imposto de renda ou, reduzindo, quando o imposto é devido até
o limite do que deixou de ser recolhido em fundo da dedução. Isso porque, os
resgates não representam renda (CTN, art. 43), conforme o entendimento
pacífico as 1a Seção do STJ (REsp n° 1.012.903) de ser indevido
recolhimento pelos beneficiários a partir de janeiro de 1996 até o limite do
que foi recolhido pelos aposentados, segundo a Lei n° 9.250, de 1995.
Ademais, os resgates tributados estão abrangidos pela IN n° 588, de 2005, e
diversos detalhes deveriam ter sido expostos na Notificação para possibilitar a
compreensão da natureza do rendimento tributado. Logo, o lançamento deve
ser extinto por estar ausente a disponibilidade econômica ou jurídica de renda
ou provento de qualquer natureza, devendo a restituição pretendida ser
devolvida com juros SELIC.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.293 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001214/2008-61

Admissibilidade. Diante da intimação em 16/03/2012 (e-fls. 75/78), o recurso
interposto em 03/04/2012 (e-fls. 79) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. Cerceamento ao direito de defesa por insuficiente descrição e
comprovação dos fatos, por ausência de embasamento legal e por ausência de documentos.
Segundo o recorrente, haveria cerceamento de defesa, insuficiência de descrição e comprovação
dos fatos por não lhe terem sido informados a data de percepção dos rendimentos, a natureza dos
rendimentos e o código de retenção na fonte e nem carreadas aos autos as Dirfs.
A Notificação de Lançamento sustenta que a omissão do rendimento tributável
sujeito ao ajuste anual de R$ 2.367,55 e do IRRF s/ Omissão de R$ 355,13 informados em Dirf
pela fonte pagadora HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) SA e a omissão do rendimento
tributável sujeito ao ajuste anual de R$ 257.000,00 e do IRRF s/ Omissão de R$ 38.550,00
informados em Dirf pela fonte pagadora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA.
Destarte, foram especificadas as Dirfs como fonte dos valores apurados e da
natureza jurídica de rendimento tributável sujeito ao ajuste anual, bem como se indicou os
valores dos rendimentos e as retenções nos moldes a que teriam de ser informados na declaração
de ajuste anual, ou seja, rendimentos recebidos das pessoas jurídicas em tela e respectivas
retenções sofridas no ano-calendário de 2005. As informações em questão são suficientes para
motivar o lançamento.
O art. 9°, caput, e o art. 11 do Decreto n° 70.215, de 1972, revelam que a
formalização da Notificação de Lançamento demanda apenas a juntada dos elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, sendo a instrução da Notificação de Lançamento com
relatórios dos dados extraídos do sistema informatizado a partir das Dirfs dispensável, eis que os
dados podem ser diretamente reproduzidos na própria Notificação de Lançamento.
Note-se que, apesar de não terem acompanhado a Notificação de Lançamento, as
telas dos relatórios das Dirfs extraídas do sistema informatizado intruíram os autos do presente
processo administrativo, constando das e-fls. 25/29.
O fato de não se ter informado na Notificação de Lançamento o Código da
Receita - 3223 não ensejou qualquer prejuízo ao recorrente, eis que a própria argumentação da
impugnação (e-fls. 37/53) e do recuro (e-fls. 79/89) revela que o recorrente pretende se valer de
isenção pertinente a esse código ao invocar a jurispurdência consolidada no REsp n° 1.012.903.
O enquadramento legal invocado na Notificação de Lançamento (e-fls. 31/35) diz
respeito ao lançamento de ofício com lastro na imputação de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica e respectiva retenção na fonte de imposto sobre a omissão.
Logo, não se vislumbra ofensa aos arts. 43, 142 e 144 do CTN e nem os arts. 9° e
11 do Decreto n° 70.235, de 1972, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade por
insuficiente descrição e comprovação dos fatos, por ausência de embasamento legal e por
ausência de documentos.
Mérito. Resgate de valores aplicados em planos de previdência privada, a não
caracterizar fato gerador (REsp 1012903). Apesar de sustentar que a Notificação de Lançamento
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.293 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001214/2008-61

não possibilita a compreensão da natureza do rendimento tributado imputado, sustenta estar
ausente a disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza em
razão de se tratar de rendimento isento, eis que não incide imposto no resgate de aplicações em
planos de previdência privada que não tenham reduzido a base de cálculo do imposto de renda
ou, reduzindo, quando o imposto é devido até o limite do que deixou de ser recolhido em fundo
da dedução, nos termos do entendimento veiculado no REsp n° 1.012.903 (Tema Repetitivo n°
62).
O recorrente, entretanto, não carreou aos autos prova a demonstrar o
enquadramento na isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713, de 1988, na redação
anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250, de 1995, ou seja, não demonstrou que houve indevida
cobrança de imposto de renda sobre o valor de complementação de aposentadoria e do resgate de
contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos
no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, bem como não provou os termos de enquadramento na
IN SRF n° 588, de 2005.
Sendo do recorrente o ônus de provar o fato impeditivo em questão, não merece
reforma o Acórdão de Impugnação (Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, 2015,
arts. 15 e 373, II) e, ainda que merecesse, seria impertinente a alegação de ser cabida restituição
com juros SELIC, eis que a declaração de ajuste anual gerou imposto a pagar e não a restituir (e-
fls). 20/24.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital